Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-80.2019.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDOR. CONSUMO. FATURAS NÃO PAGAS. NOTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DO INADIMPLEMENTO. JUDICIALIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DE PADRÃO DE CONSUMO. QUESTIONAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DOS ARGUMENTOS PERTINENTES À REGULARIDADE DO SERVIÇOS. AÇÃO ANTECEDENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. GERMINAÇÃO DE FATO NOVO. CORROBORAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. QUESTÕES RESOLVIDAS. COISA JULGADA. MATÉRIA. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. MORA INCONTROVERSA. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. OBRIGAÇÃO LEGÍTIMA. DÉBITO. CONSUMO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. COBRANÇA. ABUSIVIDADE E NULIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 373, II). PRESERVAÇÃO DO APURADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA OPORTUNIZADA. POSTULAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto garantido à parte o exercício pleno do direito de defesa, sendo-lhe resguardado valer-se de todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos em que se fundam o direito invocado ou a defesa e influir eficazmente na convicção do Juiz (CPC, art. 369), seu exercitamento é orientado pelos regramentos inerentes ao devido processo legal, que encarta a preclusão como forma de assegurar a marcha procedimental e o desiderato processual, tornando inviável que o litigante maneje o trânsito processual em descompasso com o instituto.
2. Saneado o processo e assegurada oportunidade à parte autora para, defronte as deficiências detectadas e as teses de defesa, complementar as provas que inicialmente coligira, comprovando a subsistência de irregularidade na prestação dos serviços pela concessionária, sua subsequente inércia, implicando desinteresse no aperfeiçoamento da prova dos fatos constitutivos do direito que invocara, determina o aperfeiçoamento da preclusão temporal e lógica, obstando que, deparando-se com sentença dissonante de seus interesses, ventile a subsistência de cerceamento de defesa por não terem sido consumadas diligências que ao menos demandara no momento apropriado, somente ventilando-as ao recorrer.
3. Acobertadas as questões pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida e transitada em julgado, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do preteritamente decidido, devendo guardar a resolução da lide conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no âmbito de ação revisional anteriormente promovida tendo por objeto a revisão de débitos originários de serviços de fomento de água tratada e esgoto, sendo o postulado resolvido negativamente, seja ignorado na resolução da ação que tem como objeto os débitos reputados legítimos e consolidados.
4. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente em ação diversa por via de decisão judicial intangível, sobejando acobertadas pelo véu da intangibilidade originário da coisa julgada como forma de se assegurar a efetividade e o desiderato teleológico do processo, a par de fazer prevalecer a solução do litígio anteriormente ultimada, são impassíveis de serem reprisadas e resolvidas em ação aviada posteriormente, sob pena de restarem malferidos os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, além de inobservado o instituto da coisa julgada (CPC, arts. 505 e 507).
5. Evidenciado no âmbito de ação anterior promovida pelo consumidor que não sobejaram preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento da existência de irregularidade na prestação e cobrança dos serviços fomentados pela concessionária de serviços públicos de fornecimento de água tratada e esgoto, restando compreendido que o aumento excessivo nas faturas emitidas derivaram de vazamento havido na rede interna da unidade consumidora, sendo da inteira responsabilidade do consumidor, porquanto hígido o funcionamento do aparelho medidor de consumo, inviável que as questões e os débitos reputados hígidos sejam rediscutidos no ambiente da ação de cobrança promovida pela prestadora de serviços.
6. O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o estado concedera sua prestação e como destinatários finais os titulares do imóvel no qual é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
7. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual civil vigente, à autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
8. Aparelhada a pretensão de cobrança da remuneração de serviços de fornecimento de água tratada e esgoto com as faturas pertinentes aos débitos gerados pelos serviços fomentados, evidenciada, ademais, que a questão atinente à regularidade da prestação dos serviços sobejara abarcada pela coisa julgada, não subsistindo prova, ademais, de fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que imputada ao titular da unidade consumidora, notadamente a insubsistência do fornecimento havido, dos débitos que irradiara ou, ainda, de pagamento do débito perseguido, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, o acolhimento do pedido condenatório formulado em seu desfavor encerra imperativo legal (CPC, art. 373, I e II).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.